Tribunal: TJSP
Processo: 2131038-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeita a impugnação, afasta pedido de condenação dos exequentes às penas de litigância de má-fé e majora a pena diária para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 – Insurgência da executada, sob a alegação de que, assim que intimada da liminar deferida, garantiu a manutenção dos agravados no plano de saúde; comunicou

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeita a impugnação, afasta pedido de condenação dos exequentes às penas de litigância de má-fé e majora a pena diária para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 – Insurgência da executada, sob a alegação de que, assim que intimada da liminar deferida, garantiu a manutenção dos agravados no plano de saúde; comunicou imediatamente a corré acerca da necessidade do cumprimento da decisão, pois cabe à ela o cumprimento; que não possui ingerência ou competência para realizar qualquer alteração nas condições oferecidas pela operadora e que ante a impossibilidade de cumprir a ordem judicial e a diligência para que fosse cumprida, não se há falar em descumprimento – Não acolhimento – Redução do valor da multa diária – Impossibilidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.